Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-83.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702425-83.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LESBINO RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO PEREIRA FLORES, MARIDETE DE SOUZA SILVA, HEIDERNEILA DE SOUZA SILVA MENDONCA, JOELEIDER DE SOUZA SILVA, NAYANE PEREIRA JESUS, CRISTIANE PEREIRA JESUS, MOISES GONCALVES BORGES, IRACY PEREIRA DIONISIO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (Doc. Num. 25029901) proferida pelo Juiz de Direito da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Inventário e Partilha sob a forma de Arrolamento Sumário, Feito no 0702425-83.2020.8.07.0002, ajuizado por LESBINO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS em razão dos falecimentos de TEODOMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA, JOÃO RODRIGUES DA SILVA e AURELINO PEREIRA FLORES. No aludido julgado, o Magistrado homologou a partilha nos termos do acordo celebrado entre os sucessores, bem como determinou a expedição do formal de partilha, com posterior intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto causa mortis e de outros tributos porventura incidentes sobre o bem dos espólios (CPC, arts. 659, § 2o e 662, § 2o). Nas razões recursais (Doc. Num. 25029908), o Distrito Federal insurge-se contra a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem o prévio pagamento do ITCD ou, se o caso, de demonstração de sua isenção. Assevera que a interpretação adotada pelo Juiz de primeiro grau atenta contra o disposto nos artigos 186, 187, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, assim como viola o contido nos artigos 31 da Lei no 6.830/1980 e 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Defende que o § 2o do art. 659 do CPC não permite compreender pela dispensa da comprovação da regularidade fiscal previamente à expedição do formal de partilha. Invoca a suspensão do trâmite processual nos termos do art. 1.037, II, do CPC, tendo em vista a afetação do REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos e que tem por objeto a necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC, questão controvertida no caso concreto. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD, do ITBI incidente sobre a cessão de direitos hereditários (conforme ID 71261441), bem como o pagamento dos débitos informados na certidão positiva em anexo, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (Doc. Num. 25029908 - Pág. 30). Sem preparo, haja vista a isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do CPC). Os Apelados apresentaram contrarrazões (Doc. Num. 25029917). É o breve relatório. Decido. Como sinalizado pelo Apelante, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à necessidade, no arrolamento sumário, de comprovação prévia do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD/ITCDM para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, ordenou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a necessidade de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha/adjudicação no arrolamento sumário e expedição do respectivo formal de partilha/carta de adjudicação. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1074). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador